Tribunal: TJBA
Processo: 8010937-37.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8010937-37.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: HIDERLANDO EVANGELISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: JOSE FERREIRA GAMA Advogado(s):ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A SIMULAÇÃO, COAÇÃO E PACTO COMISSÓRIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em apelação cível, em ação de imissão de posse, sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à apreciação de suposta simulação, coação e pacto comissório, requerendo a integração do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao deixar de apreciar de forma adequada alegações relativas à simulação, coação e nulidade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se destinam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se admite a utilização de embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida, nem de reformar o julgado sob pretexto de sanar vício inexistente. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara, expressa e fundamentada, todas as questões relevantes, incluindo as alegações de simulação, coação e nulidade contratual, inexistindo omissão ou violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria de mérito já apreciada. Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8010937-37.2021.8.05.0080, em que figuram como Embargantes HIDERLANDO EVANGELISTA DOS SANTOS e MARINITA DOS SANTOS EVANGELISTA e Embargado JOSÉ FERREIRA GAMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.